Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE.

1. Consta dos autos que o autor adquiriu no estabelecimento da segunda ré (Wall Mart Brasil Ltda.) um refrigerador LG, que apresentou defeito poucos dias após o uso. O defeito comprovado era no compressor do refrigerador, fato que foi levado ao conhecimento do estabelecimento comercial que vendeu o eletrodoméstico, bem como ao conhecimento do fabricante. Consta, ainda, que o fabricante informou não haver peça de reposição para reparar o refrigerador, razão pela qual o autor solicitou ao Wall Mart a substituição do produto, fato que não ocorreu.
2. Em razão dos fatos, o autor ingressou com ação objetivando a substituição do refrigerador e a condenação das rés ao pagamento de danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença determinou a substituição do produto e o pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
3. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva (Wall Mart Brasil Ltda.). O vendedor e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios de produtos ou serviços, nos termos dos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
5. Caracterizado o vício de qualidade ou quantidade de produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, tem o fornecedor a obrigação de substituir as peças com defeito, ou a substituição por outro produto ou a restituição em dinheiro, em caso de não sanado o defeito no prazo de trinta dias (art. 18, § 1o, CDC).
6. No caso concreto, mesmo após constatado que o defeito tornava o produto impróprio para o uso, o conserto e a substituição do refrigerador não foram realizados no prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, correta a sentença que determinou a substituição do produto.
7. Muito embora o mero inadimplemento contratual, de regra, seja insuficiente para gerar dano moral indenizável, a frustração imputada ao recorrente e a sua família pela conduta das rés, uma vez que a família se viu privada de eletrodoméstico de primeira necessidade, no caso, excede a esfera de simples aborrecimento e viola os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X). Tal como constou da sentença: “(...) “foram algumas tentativas para que as res dessem concreta solução ao problema da autora, havendo recusa na substituição imediata de produto essencial com defeito, mesmo diante da ausência de peca de reposição para conserto, deixando o consumidor a própria sorte”.
8. Desta feita, após sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tem-se que a sua fixação deve ser majorada para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra mais proporcional e em harmonia com o princípio da razoabilidade e suficiente para atender o efeito compensatório e punitivo que a condenação em dano moral possui, servindo ainda de advertência e fator inibitório. Não há nos autos algo aviltante ao ponto de justificar fixação em valor maior. É que, não raro, se busca elevar o valor da indenização para outras compensações, sem contar que no caso o eletrodoméstico adquirido foi substituído em pouco mais de 30 dias da compra, só que dependeu de decisão judicial, quando a troca deveria ser de imediato após a constatação do problema. Também deve ser levado em conta o alto valor do eletrodoméstico adquirido.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido para reformar a sentença e aumentar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, corrigidos conforme previsto na sentença.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque não houve recorrente vencido.
11. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.